Tribunal: TJMT
Processo: 1025861-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025861-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[THIAGO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 703.078.031-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO INTERESTADUAL, TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO TRÁFICO – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT –

PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) –

PREQUESTIONAMENTO –

PRECEITO NORMATIVO OBSERVADO E APLICADO EM SUA LITERALIDADE – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR NOVO CÁLCULO DE PENA COM APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME POR TRÁFICO,

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

Se o agravante foi condenado por tráfico de drogas e ostenta condenação anterior por delito comum,
“inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime [...], pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos”
(STJ,

AgRg no HC no 625.602/SP; AgRg no HC no 616.267/SP;

e TJMT,

N.U 1016991-56.2020.8.11.0000;

N.U 1016820-02.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025861-90.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

THIAGO APARECIDO DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por THIAGO APARECIDO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0000338-39.2015.8.11.0010), que indeferiu o pedido de alteração da fração utilizada [de 3/5 ou 60%] para progressão de regime,

decorrente de penas unificadas por tráfico de drogas privilegiado interestadual, tráfico de drogas e receptação, em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 33,
caput
, §
4o

c/c

art. 40, V e art. 33,
caput,
todos da Lei

no 11.343/2006 e art. 180,
caput
, do CP –
(https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que faria jus à fração de 40% (quarenta por cento) em relação ao crime de tráfico para progressão de regime, por reincidência simples.

Pede provimento para que seja aplicado esse patamar [40%] para progressão de regime.

Prequestiona o art.112 da LEP (ID 69239983- pág.1/18).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 692399819- pág. 1/5).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 69239980 – pág.1).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Réu reincidente condenado definitivamente pela prática de crime hediondo ou equiparado- Inconformismo defensivo – Requer a reforma da decisão que indeferiu modificação da fração para fins de progressão de regime de 60% para 40%– Alegações procedentes - Aplicação da fração de 40%- Possibilidade - Alteração do art. 112 da LEP pela Lei no 13.964/2019 – Com a nova redação, a lei exige que o condenado por crime hediondo ou equiparado seja reincidente específico para incidir a fração de 60% – Ausência de previsão para condenados por crimes hediondos ou equiparados que sejam reincidentes simples – Aplicação do Art. 112, V – Porcentagem de 40%– Interpretação mais benéfica ao réu – Pelo provimento, para aplicar a fração de 40%.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 73532463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa por
tráfico privilegiado interestadual - art. 33,
caput
e § 4a c/c art. 40, V ambos da Lei no 11.343/2006 -, praticado em 7.11.2013, na Comarca de Coxim/MS, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 17.5.2016 (SEEU N.U 0000338-39.2015.8.11.0010 – ID 69239987).

- 7 (sete) anos de reclusão e 539 (quinhentos e trinta e nove) dias-multa por tráfico de drogas e receptação – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 e art. 180,
caput
, do CP - praticados em 7.2.2019, na Comarca de Jaciara, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
3.6.2019
(SEEU N.U 0000338-39.2015.8.11.0010 e Sistema
Primus
/Código 124795/Comarca de Jaciara/Ação Penal N.U 566-72.2019.811.0010).

Em 20.8.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]. No caso dos autos, quando o recuperando praticou o crime de tráfico de drogas no dia 07 de fevereiro de 2019 nos autos 566-72.2019.811.0010, já registrava CONDENAÇÃO DEFINITIVA oriunda dos autos 2008-54.2013.8112.0043.

Questão que cumpre ao Juízo deliberar diz respeito a hipótese de condenação nova por crime hediondo, quando o agente já possuía condenação anterior, mas por crime comum.

É o caso do reincidente não específico em crime hediondo. [...].

Nesse viés, fato é que o agente que possui condenação anterior, mesmo que por crime comum, não pode ser contemplado com a fração de 40% (quarenta por cento) porque não é primário.[...].

Por tudo o exposto, nos termos do artigo 66, da Lei 7.210/1984, INDEFERE-SE o pedido da Defesa. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 69239986).

Pois bem.

No caso, a condenação do agravante [por tráfico privilegiado interestadual] caracteriza reincidência simples.

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(LEP, art. 112).

Com efeito,
o patamar
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) adotado pelo Juízo da Execução Penal, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados.

Sobre o tema, o i. Prof. Rogério Sanches Cunha leciona que:

“
O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça.
Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
.”
(Pacote Anticrime: Lei no 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Aplicável entendimento do c. STJ:

“Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (AgRg no HC n. 595.609/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 20/11/2020 - grifo nosso).”
(STJ, AgRg no HC no 625.602/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2020;

AgRg no HC no 616.267/SP – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.12.2020)

Nessa mesma linha, anotam-se, também, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Diante da omissão normativa, o agravado - que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenação anterior por crime comum (roubo majorado) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.”
(N.U 1016991-56.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.9.2020)

“A fração de 2/5 (dois quintos) ou 40 (quarenta por cento) deve ser aplicada ao reincidente simples, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (TJMT, HC NU 1014748-42.2020.8.11.0000).”
(N.U 1016820-02.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 18.9.2020)

Quanto ao prequestionamento, o preceito normativo fora observado e aplicado em sua literalidade.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com aplicação do
patamar de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime referente ao tráfico de drogas
(
Ação Penal N.U 566-72.2019.811.0010).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021